Tribunal: TJDFT
Processo: 0001177-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA INCONTESTE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada ausência de animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o recorrente teria cometido o crime imbuído por motivo torpe, não se podendo afirmar que a qualificadora está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.